Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à concessão e pagamento retroativo da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB desde 09 de julho de 2018.
3. A controvérsia incide sobre o direito da recorrente, ocupante do cargo efetivo de Técnica de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, à percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB durante a sua lotação e exercício no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) de Taguatinga.
4. O Art. 1o da Lei Distrital 318/1992 estabelece: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”.
5. Depreende-se da Lei Distrital 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.
6. Segundo o Art. 2o da Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde, a Atenção Básica, sinônimo de atenção primária à saúde, é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
7. Conforme o Art. 2o, I, da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde, a Atenção Domiciliar é nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
8. O Art. 22, VIII, da Portaria SES/DF 199, de 1o/10/2014, do Distrito Federal, também dispõe que o Serviço de atenção domiciliar integra as Unidades Básicas de Saúde.
9. Ademais, a tese firmada na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal consolida o seguinte posicionamento: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
10. Resta evidente que, para fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, mais importante que o local de lotação, é o exercício da atividade de atenção básica a saúde.
11. Com efeito, a lotação em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
12. Verifica-se que o conjunto probatório acostado ao feito não permite concluir o exercício de atividades relacionadas a ações básicas de saúde durante o período vindicado.
13. A alegação da autora de exercícios de suas atividades laborais por intermédio de visitas domiciliares aos usuários admitidos no Programa de Atenção Domiciliar (PID-DF), também chamado de Programa “Melhor em Casa”, não se encontram comprovada nos autos.
14. A hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
15. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso.
16. Nesse sentido: [...] XII. A lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância ao § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992. XIII. Caberia ao requerente o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se constata nos presentes autos eletrônicos. No mesmo sentido: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1432917, DJe: 06.07.2022. [...]. (Acórdão 1620270, 07086503720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Ante a ausência de prova de que a parte demandante laborou durante o período vindicado diretamente com ações de atenção básica à saúde, não se constata o dever de o Distrito Federal efetuar o pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
18. Irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3o CPC).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts.2o e 46 da Lei 9099/95.